Tribunal: STF
Processo: RE 751526
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-05-14
Data de publicação: 2015-05-14

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUANTIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ART. 20, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA. 



    I – A controvérsia acerca da apuração do valor da condenação em honorários advocatícios nas ações previdenciárias – notadamente quanto à incidência, ou não, de verba honorária sobre as prestações vencidas após a sentença – está restrita ao âmbito infraconstitucional.



    II – O exame da questão constitucional não prescinde da prévia análise de normas infraconstitucionais, o que afasta a possibilidade de reconhecimento do requisito constitucional da repercussão geral.



    III – Repercussão geral inexistente.